Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-49.2020.8.11.0012
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001967-49.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 029.505.331-32 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEAN EDER FERREIRA DA SILVA - CPF: 428.104.181-87 (RECORRENTE), MARCELO HENRIQUE GOMES - CPF: 029.339.291-98 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), GISLAINI PRUDENCIO DE JESUS - CPF: 255.715.968-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.542.721-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY DA SILVA COELHO OLIVEIRA - CPF: 061.504.341-09 (VÍTIMA), WEULLER COSTA DE MORAES - CPF: 712.468.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA MATTOS DE MELLO - CPF: 046.193.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL, PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA E FEMINICÍDIO
E POSSE DE ARMA DE FOGO – PRETENSÃO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DISCUSSÃO ANTERIOR – CIÚMES – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA, EM TESE, SURPREENDIDA COM UM SOCO NA FACE, JOGADA AO CHÃO E DESFERIDAS DIVERSAS FACAS – RECURSO QUE PREJUDICOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA
– QUALIFICADORA MANTIDA POR NÃO SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1001967-49.2020.8.11.0012 que tramitou pela 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, foram
Ernando Oliveira da Silva
pronunciado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil, pelo recurso que dificultou a defesa da ofendida e feminicídio (artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, combinado com § 2º-A, do Código Penal), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo como vítima Gabrielly da Silva Coelho Oliveira, sua esposa e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (id. 116766576).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Ernando Oliveira da Silva
interpôs recurso em sentido estrito (id. 116766580). Em suas razões requereu a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
em razão de ter havido prévia discussão entre o pronunciado e a vítima, não devendo incidir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que esta não pega de surpresa quando do ataque pelo acusado
(id. 116766580)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que
a motivação para o crime foi uma discussão, provocada por ciúmes, uma vez que o acusado ERNANDO queria visualizar o celular de sua esposa, tendo ela permitido que ele acessasse seu telefone, que lhe foi devolvido, mas, num segundo momento, o implicado pediu para olhar novamente, ao que ela se recusou a entregá-lo novamente, e, em ato contínuo, ante a insistência do mesmo em tirar o aparelho celular dela, a vítima o jogou no chão, o que fez com que o telefone se quebrasse, motivando o estado de fúria do acusado, que desconfiado de estar sendo traído por sua cônjuge,
fez com que o mesmo a derrubasse no chão
, e
passasse a desferir nela os golpes de canivete que foram a causa de sua morte
(id. 116766588).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 116766591).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 118744950), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito – Feminicídio – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Conjunto probatório que indicam a prática das qualificadoras – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente – Análise que deve ser relegada ao Conselho de Sentença –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 1001967-49.2020.8.11.0012 que tramitou pela 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, foram
Ernando Oliveira da Silva
pronunciado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil, pelo recurso que dificultou a defesa da ofendida e feminicídio (artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, combinado com § 2º-A, do Código Penal), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo como vítima Gabrielly da Silva Coelho Oliveira, sua esposa e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (id. 116766576).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Ernando Oliveira da Silva
requereu a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
em razão de ter havido prévia discussão entre o pronunciado e a vítima, não devendo incidir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que esta não pega de surpresa quando do ataque pelo acusado
(id. 116766580)
.

Pois bem. Como se sabe, a sentença de pronúncia
tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoridade e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

O magistrado satisfatoriamente analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“... No tocante às qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, e homicídio praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), elencadas na peça acusatória, entendo que devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, pois, para que seja possível o afastamento de qualificadora em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, situação que não se verifica, por ora, pois, no caso em apreço, conforme já demonstrado anteriormente, existem elementos probatórios suficientes a amparar, nesta fase processual, a tese acusatória.

No caso do
motivo fútil
, as provas apontam que o Acusado, em tese, teria praticado o crime em razão de a vítima fatal não querer que ele (denunciado) manuseasse o seu celular, vindo então a jogá-lo no chão, o que fez com o que o telefone portátil se quebrasse, e, desconfiado que poderia estar sendo atraiçoado, o acusado resolveu tirar a vida da esposa, situação que evidencia a desproporcionalidade entre a causa e o crime.

Da mesma forma, não há que se falar em afastamento da qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
uma vez que, além de a vítima Gabrielly se encontrar desarmada no momento do crime, ela foi surpreendida pelo próprio marido (de quem ordinariamente o outro cônjuge espera confiança) por um soco no rosto, o que veio a derrubá-la ao solo, e, logo na sequência, prostrada ao chão, a vítima foi contida pelo acusado, que lhe desferiu os golpes de arma branca que ceifaram sua vida
.

No ponto, destaca-se o depoimento da testemunha presencial Dalva Mato de Melo em Juízo, a qual relatou que “ele passou a dizer que ela o estava traindo e foi para cima,
depois foi muito rápido
, tendo dito ainda que a agressão do acusado consistiu em um murro no rosto da vítima, ela caiu e, logo depois,
ele foi para cima dele, a agredindo, e, até o momento em que visualizou a cena, ele estava segurando ela no chão, não se recordando se Gabrielly reagiu ou tentou falar alguma coisa
, tendo lembrado que disse para ERNANDO parar e ele pediu para a declarante sair”.

Nota-se, portanto, pelas provas amealhadas, que
o réu, em tese, ao derrubar ao chão e segurar a vítima pelas mãos (mulher, fisicamente menor e bem mais fraca), sem ela esperar, não deu nenhuma chance ou possibilidade de resistência ou fuga por parte de Gabrielly, registrando-se que ela estava desarmada, devendo então incidir a presente qualificadora, a fim de ser apreciada pelo Conselho de Sentença
.

Por fim, quanto à qualificadora do
homicídio praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio)
as provas até então coligidas indicam que o crime teria sido cometido mediante violência doméstica e familiar, constando nos autos certidão de casamento que comprova a relação marital existente entre o casal (vítima e réu) por 05 (cinco) anos (fl. 16 – ID 45274881), sendo que conviviam em residência comum, local onde o crime em apuração se consumou.

Diversamente do que sustenta a defesa, não há que se falar em “bis in idem”, porquanto o motivo fútil possui natureza subjetiva (ligado ao animus do agente), enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, devendo, por esse motivo, ser submetida, concomitantemente, ao Tribunal do Júri. (STJ. REsp. nº 1756278).

A propósito:

...

Convém destacar, inclusive, que a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT a aprovar o Enunciado nº 2, com a seguinte redação: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, ante os elementos coligidos aos autos, especialmente pelas declarações reportadas durante a instrução processual, evidencio a presença de indícios suficientes das referidas qualificadoras descritas na exordial, não sendo o caso de decote, por não serem manifestamente improcedentes,
cabendo exclusivamente ao Conselho de Sentença, se for o caso, assim proceder, sob pena de usurpação de competência
.

E assim sendo, demonstrada a materialidade do delito e verificada a existência de indícios que apontem o réu ERNANDO

como autor do crime em tela, bem como a ocorrência de três qualificadoras, a denúncia deve ser acolhida e o réu pronunciado e submetido a julgamento do Tribunal de Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 413, caput, do CPP (existência do crime e indícios da autoria), não se configurando, ao menos nesta fase, de forma inquestionável, qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena.
...” (id. 116766576).

Rogério Greco leciona quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima:

“A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.
Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido
. Naquele,
a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente
. Tonar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.”
(
in
Código Penal: comentado, 4 ed., Niterói,RJ:Impetus, 2010, p. 245).

Desta forma, a fórmula genérica final do inciso IV do § 2º, do artigo 121, do Código Penal compreende qualquer outro recurso que venha dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.
In casu
, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser mantida, pois de acordo com os elementos de provas coletados, há indícios de que a ofendida Gabrielly da Silva Coelho Oliveira, muito embora tenha mantido uma discussão com o recorrente, foi
surpreendida pelo mesmo, seu esposo (de quem ordinariamente o outro cônjuge espera confiança) por um soco no rosto, o que veio a derrubá-la ao solo, e, logo na sequência, bem como contida pelo acusado, que lhe desferiu os golpes de arma branca que ceifaram sua vida.

Não é demais lembrar que as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas submetidas à apreciação pelo Júri.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. ...
(RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).
”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].
(N.U 1018474-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021) ”

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente.

Desta forma, mantenho a qualificadora, prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Ernando Oliveira da Silva
,
com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022